Tribunal: TJDFT
Processo: 0729315-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. INJÚRIA. CONFLITO ENTRE VIZINHOS. DISCUSSÃO ACALORADA. DOLO. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRAVIDADE DAS OFENSAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A injúria simples (CP, art. 140, caput) exige dolo específico, consubstanciado no propósito de ofender a honra subjetiva da vítima (animus injuriandi).
2. A provocação injusta ou a retorsão imediata, que poderiam excluir a pena (CP, art. 140, § 1o, I), não se comprovam nos autos. Os vídeos apresentados não demonstram ofensas recíprocas ou comportamento provocador por parte dos querelantes.
3. As expressões utilizadas pelos querelados, proferidas em ambiente público e com intenção deliberada de humilhar, configuram injúria. As palavras atingem diretamente a dignidade dos querelantes, extrapolando o limite da liberdade de expressão.
4. A alegação de que as ofensas ocorreram no “calor do momento” não afasta a imputabilidade penal. Precedente deste TJDFT.
5. A materialidade e autoria estão demonstradas por vídeos, depoimentos e provas orais coesas e harmônicas. Não há causas excludentes de ilicitude.
6. A pena foi individualizada de forma adequada, observando os critérios legais e a situação econômica dos réus. A indenização por danos morais fixada em R$ 500,00 é proporcional e razoável, sem prejuízo de eventual complementação.
7. Recursos conhecidos e não providos.